Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715838-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA DE PAIVA LACERDA GAZOLA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não cabe à esta instância a análise do cumprimento da antecipação de tutela deferida. Após julgamento colegiado da lide, o juízo a quo será o responsável para fixação de multa cominatória, se for o caso. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator